Tribunal: TJSP
Processo: 1005097-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer. Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de Garantia. Ausência de prova do cumprimento de todos os requisitos. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer. Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de Garantia. Ausência de prova do cumprimento de todos os requisitos. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.